Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto à petição de ID Num. 25714406, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004